Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MOVIMENTAÇÃO NA CONTA CORRENTE DA GENITORA EM COMUM FALECIDA. INVENTÁRIO. PERÍODO ANTERIOR À GESTÃO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Rejeita-se a alegação de inovação recursal, em contrarrazões, se o tema foi objeto de debate e enfretamento na instância de origem. Preliminar rejeitada.
3. A ação de exigir contas relacionadas aos bens do autor da herança, decorrente do inventário, limita-se às obrigações do inventariante aos fatos relacionados ao exercício de sua função, que estão limitadas ao período entre a assinatura do termo de compromisso e a homologação da partilha.
4. Eventual suspeita de evasão de patrimônio da conta corrente da falecida de maneira a frustrar a partilha, ou seja, antes de aberta a sucessão, deve ser buscada por meio do instrumento processual adequado.
5. Recurso conhecido e desprovido.